Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739542-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDAS: SANDRA MARA KRUK MORALLES, e OUTRAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 943 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a apelante a (i) implementar na aposentadoria complementar das autoras as diferenças existentes entre o percentual do benefício concedido e o que era devido aos trabalhadores do gênero masculino, e a (ii) pagar as diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à revisão da aposentadoria complementar está fulminado por decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se é válida cláusula contratual que estabelece percentuais diferenciados entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se aplicam as disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil quando ausentes vícios sociais ou de vontade na pactuação de instrumento. Arguição de decadência afastada. 2. Não há margem para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte autora cinge-se à cobrança de parcelas decorrentes de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, na espécie, a prescrição quinquenal, a teor das Súmulas 291 e 427/STJ. 3. O STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 4. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres. 5. As teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo 943 pelo STJ não guardam pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria. 6. A adesão voluntária das autoras ao saldamento do REG/REPLAN 2006 não convalida cláusulas que violem preceitos constitucionais, tampouco configura novação impeditiva da revisão do benefício, especialmente quando mantida a diferenciação de base de cálculo em razão do gênero. IV. DISPOSITIVO 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, uma vez que deixa a decisão de observar a migração, adesão, transação e novação realizadas pela recorrida, mediante aprovação do órgão regulador e fiscalizador, em estrito respeito à livre vontade das partes, plenamente capazes e legítimas; b) artigo 840 do mesmo diploma legal, sustentando que a recorrida se aposentou e, posteriormente, aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Destaca a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; c) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar de existência de repercussão geral da matéria, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e ressaltando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF, bem como a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 76079265, pág. 22, e ID 76079273, pág. 19). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao mencionado malferimento aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: “TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 109/01, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012